Tribunal: TJES
Processo: 0005925-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005925-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

APELADO: RUY JARBAS LAMAS SIMOES

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV), condenando o requerido ao pagamento das diferenças da gratificação de produtividade fiscal referentes ao quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança, com correção monetária e juros de mora.

2. Recurso de apelação interposto pelo IPVV, arguindo prescrição parcial e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal, com consequente não conhecimento do recurso; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança das diferenças da gratificação de produtividade fiscal, considerando a interrupção pelo mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recorrente inova em sede recursal ao sustentar, nas razões de apelação, que a impetração do mandado de segurança não interrompe o prazo prescricional, em contradição com sua alegação na contestação, em que reconheceu a interrupção da prescrição. A inovação recursal impede a apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ, sendo que o prazo prescricional volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão mandamental (STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2019).

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 03/10/2014 e transitou em julgado em 23/11/2017. A ação de cobrança foi ajuizada em 17/03/2020, dentro do prazo prescricional reduzido, não havendo prescrição das parcelas reclamadas.

7. A correção monetária deve observar o INPC, conforme entendimento consolidado do STJ em matéria previdenciária (REsp 1.495.146/MG, Tema 905), em substituição ao IPCA-E determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação não conhecido por inovação recursal. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para adequar o índice de correção monetária.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal impede o conhecimento da matéria não arguida na instância originária, salvo questões de ordem pública, desde que plenamente debatidas nos autos; 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ, sendo que o prazo prescricional volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão mandamental; 3. A atualização monetária das diferenças previdenciárias deve observar o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 e do Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, I; Lei nº 8.213/91, art. 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.973.809/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31/01/2023; STJ, AgInt no REsp 1.899.884/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/10/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso de apelação, bem como para reformar parcialmente a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005925-72.2020.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV

APELADO: RUY JARBAS LAMAS SIMÕES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Denota-se, inicialmente, das contrarrazões, que o recorrido sustenta a preliminar de inovação recursal, aduzindo que o apelante
“(...) suscitou a diversidade das matérias discutidas nesta ação ordinária e no mandado de segurança anteriormente impetrado, somente em suas razões recursais”.

Ao compulsar detidamente as razões recursais (fls. 210/213), verifica-se que o
IPVV
sustenta, inicialmente, que a impetração anterior de Mandado de Segurança não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

Subsidiariamente, alega que a data do trânsito em julgado do referido
mandamus
deve ser considerada como termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal para o ajuizamento de ação de cobrança.

Todavia, verifica-se que, em sede de contrarrazões, o recorrente limitou-se a aduzir que
“
Como dito pelo requerente na própria peça de ingresso,
a impetração de mandado de segurança tem o condão de interromper o prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas em data anterior ao seu ajuizamento. Tal prazo prescricional voltaria a correr tão somente após o trânsito em julgado do mandamus, e pela metade, o que, no caso, ocorreu em 23.11.2017”
(fl. 184-verso).

Diante de tal circunstância, requereu pelo
“(...) reconhecimento da prescrição parcial, deferindo-se ao requerente tão somente o pagamento das diferenças salariais vencidas nos 2 meses e 10 dias anteriores à impetração do mandado de segurança n. 0039313-73.2014.8.08.0035”
(fl. 184-verso).

Com efeito, é possível constatar que o recorrente, inclusive, se contradiz. Enquanto, na contestação, alega que houve a interrupção do prazo prescricional quando do ajuizamento do Mandado de Segurança

de nº 0039313-73.2014.8.08.0035, nas razões recursais, por sua vez, fundamenta que a impetração de anterior
mandamus
não possui o condão de suspendê-lo.

Sobreleva-se que, embora tratar-se de matéria de ordem pública, a ausência de articulação das mencionadas teses acerca da prescrição na origem impossibilitam a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao duplo grau de jurisdição ordinário.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA TUTELAR DIREITO DO SÓCIO REDIRECIONADO. 1.
A prescrição intercorrente, apesar de retratar matéria de ordem pública, não foi articulada na origem, de modo que a apreciação direta pelo Tribunal importa supressão de instância e inclusive violação ao duplo grau de jurisdição ordinário, já que a premissa de fato não pode ser discutida nas vias extraordinárias.
Inteligência do art. 5º, LV, CF; art. 5º, §2, CF c/c Decreto nº 678/92 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica - Art. 8º, 2, h). Julgados deste Tribunal. Acolhimento da preliminar contrarrecursal, recurso não conhecido no ponto. 2. A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor agravo de instrumento no interesse dos sócios contra decisão que determinou o redirecionamento de execução fiscal. Isso porque, conforme o artigo 6º do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por Lei. A substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há Lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios. - Tema Repetitivo n. 649 do STJ, aplicável ao novo Código de Processo Civil, em atenção ao atual art. 18 do CPC. Ilegitimidade da empresa para a discussão sobre a regularidade do redirecionamento ao sócio gestor que, ao que se tem, sonegou ICMS. Defesa que deve ser oportunamente realizada pelo redirecionado, após sua citação no executivo de origem. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJRS; AI 5291011-31.2023.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eliane Garcia Nogueira; Julg. 26/02/2024; DJERS 28/02/2024)
(grifei)

________________

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação quando impugna fatos dissociados da lide. Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC. 2. O sistema processual brasileiro prevê a preclusão para o réu da possibilidade de deduzir fatos que impugnem o direito alegado pelo autor. O momento da preclusão se dá, em caráter geral, ao se extinguir o prazo de contestação, o que se extrai do texto dos arts. 141, 336 e 342 do CPC.
Aperfeiçoada a inovação recursal, fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.
3. É nula a sentença que viola os artigos 141, 490 e 492 do CPC e contém julgamento divorciado da pretensão formulada pela parte ou aquém do pedido. Tratando de sentença ultra petita, a nulidade é parcial, devendo ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado pela parte autora. 4. Em se tratando de benefício previdenciário de prestação continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas somente os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de cinco (5) anos da data do ajuizamento da demanda. Inteligência do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

(TRF 4ª R.; AC 5006400-23.2020.4.04.7201; SC; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 12/11/2024; Publ. PJe 14/11/2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. REAJUSTE SALARIAL. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM SEDE DE MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRIDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REENQUADRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
As teses não levadas ao conhecimento do juízo singular, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não devem ser conhecidas nesta instância, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
1. A Apelante/Autora não busca o reenquadramento, mas tão somente a revisão dos proventos com a equiparação salarial (paridade remuneratória), o que configura relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, sendo que a prescrição atinge somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda. 2. Reconhecido o direito do servidor espontaneamente, deve-se resguardar o direito à paridade constitucional, pela interpretação conforme, observando o nível correspondente ao tempo de serviço na carreira. 3. Reconhecido o direito de fundo. Progressão. Faz jus o servidor à paridade dos proventos de aposentadoria com o pessoal da ativa que foram progredidos para o padrão D, classe II do cargo de Analista de Políticas de Assistência Social, nos termos da Lei nº 17.093/2010, com reflexos no 13º salário e no adicional de tempo de serviço (quinquênio), observada a prescrição quinquenal, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença. (...) 5. Invertidos os ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios, deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO; AC 5112558-73.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; DJEGO 02/08/2024)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
NÃO
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 203/207, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada por
RUY JARBAS LAMAS SIMÕES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)
–
IPVV
, julgou procedente os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças dos pontos de produtividade, relativas ao quinquídio que antecedeu a propositura do Mandado de Segurança nº 0039313-73.2014.8.08.0035 (03/10/2014), com a devida correção monetária e juros de mora.

Na mesma ocasião, o Magistrado sentenciante condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Os autos foram remetidos a este Sodalício em consonância com o art. 496, I, do CPC.

Na origem,
RUY JARBAS LAMAS SIMÕES
ajuizou a presente
ação de
cobrança
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV
pretendendo a condenação do requerido ao pagamento da diferença do valor do ponto de gratificação de produtividade fiscal, que deixou de ser devidamente corrigido a partir de sua aposentadoria, referente aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança nº 0039313-73.2014.8.08.0035, que se deu no dia de 03/10/2014.

Para tanto, afirma que é servidor público aposentado, no cargo de Fiscal de Rendas, desde 01/09/2003, quando passou a ser vinculado ao requerido e lhe fora concedido o direito de aposentadoria com valor de R$ 3.499,06 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos), que corresponde a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor médio obtido nos últimos 12 (doze) meses a título de gratificação de produtividade fiscal.

Relata que, à época de sua aposentadoria (01/09/2003), o valor de cada ponto individual era de R$ 1,12 (um real e doze centavos), o que corresponde à incorporação do equivalente a R$ 3.124,16 (três mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) aos seus proventos.

Alega, ainda, que, a partir de sua aposentadoria, o valor de seus pontos a título de gratificação de produtividade deixaram de acompanhar o valor pago aos servidores em atividade, com violação aos princípios da isonomia e paridade, situação essa que foi corrigida somente a partir do mês de maio de 2018, quando o requerido passou a dar cumprimento ao que restou decidido no Mandado de Segurança nº 0039313-73.2014.8.08.0035.

Em contestação, o requerido suscitou a ocorrência da prescrição, defendendo a tese de que deve ser concedido
“(...
)
o pagamento, tão somente, das diferenças salariais vencidas nos 02 (dois) meses e 10 (dez) dias anteriores à impetração do mandado de segurança nº 0039313-73.2014.8.08.0035”.
Sucessivamente, requereu que o período de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de inércia sejam descontados do montante eventualmente deferido.

Depois de apresentada réplica, sobreveio a r. sentença vergastada que, após rejeitar a tese de prescrição, julgou procedentes os pedidos iniciais nos moldes outrora delineados.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o autor/apelado pleiteia pela cobrança do fundo de direito decorrente de sentença proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 0039313-73.2014.8.08.0035.

Naquela ocasião, foi reconhecido o direito do segurado aos cálculos da gratificação de produtividade integrante dos seus provimentos de aposentadoria, a partir da data da impetração do
mandamus
, tendo por base o valor unitário do ponto pago aos fiscais de renda da ativa. Senão vejamos trecho da r. sentença transitada em julgado:

“Aduz o impetrante que, quando do ato de sua aposentadoria (01/09/2013 – Portaria nº 059/04 – fls. 27), incorporou aos seus proventos de aposentadoria um quantitativo correspondente a 3.124,16 pontos e que, após passar para a inatividade, os valores dos pontos não mais acompanharam a sistemática de reajustamento, prevista no art. 39, da Lei nº 3.872/2001.

Conforme se extrai dos documentos juntados ao s autos, mais precisamente dos extratos financeiros colacionados às fls. 114/117, observa-se que, de fato, os reajustes ocorridos nos anos posteriores à aposentadoria do autor não foram repassados ao requerente.

Tal fato, aliás, sequer é contestado pelo Instituto de Previdência requerido, que, em sede de informações, confirmou que “a partir da fixação dos proventos, ou seja, quando o servidor entra em inatividade, não existe mais o vínculo de acompanhar a variação das referências” (fls. 205).

(...)

Portanto, é inquestionável que o Instituto de Previdência despendeu tratamento desigual ao impetrante, eis que o autor, ao se aposentar, possuía direito aos mesmos critérios de reajuste referentes ao valor do ponto para efeito do cálculo do benefício da gratificação de produtividade aplicada aos servidores em atividade.

Aliás, corroborando com a tese do impetrante, o STF possui entendimento assente no sentido de que a norma prevista no já revogado art. 40, § 8º, da CF, cuja redação foi dada pela EC nº 20/98, encerra preceito autoaplicável, senão vejamos:

(...)

O E. TJES, ao apreciar questão idêntica à vertente, também se manifestou pela procedência da pretensão deduzida na inicial, verbis:

(...)

Portanto, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para determinar que se efetivem os cálculos da gratificação de produtividade integrante dos proventos do impetrante, a partir da impetração, tendo por base o valor unitário do ponto pago aos fiscais de renda da ativa”.

A referida sentença foi confirmada por este Eg. Tribunal de Justiça quando da apreciação do recurso de apelação cível interposto pelo requerido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL INCORPORADA. DEFASAGEM EM RELAÇÃO AO REAJUSTE APLICADO AOS SERVIDORES DA ATIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I – Verifica-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a categoria de servidores a que pertence o Apelado tem direito à incorporação da gratificação de produtividade advinda da Lei n. 1.350⁄71 e alterada pela Lei n. 3.872⁄2001, não prosperando a tese de possuir tal rubrica caráter propter laborem. II – Ademais, ainda que a Gratificação de Produtividade tenha sido instituída pela Lei nº 1.350⁄71 em favor somente dos servidores que desempenhavam função fiscalizadora e se encontravam no exercício de suas atribuições específicas, sendo calculada na forma de pontos, posteriormente foi incorporada aos proventos dos fiscais inativos em virtude de expressa previsão na Lei nº 2.391⁄87. III – A Lei Municipal nº 3.872⁄01, por sua vez, definiu no art. 39, que ¿cada ponto (VP) para efeito de cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal previsto nesta Lei, terá o valor equivalente a R$ 1,00 (um real), corrigido, anualmente, pela variação do índice utilizado para a atualização dos tributos municipais¿. IV –
Verifica-se que os reajustes ocorridos nos anos posteriores à aposentadoria do Apelado não foram devidamente repassados ao mesmo, assumindo o Apelante que ¿a partir da fixação dos proventos, ou seja, quando o servidor entra em inatividade, não existe mais o vínculo de acompanhar a variação das referências¿, circunstância que impõe a manutenção do julgado, posto que devem ser aplicados os mesmos critérios de reajuste do valor de cada ponto fixados para efeito de cômputo da Gratificação de Produtividade, devida aos servidores em atividade, porquanto inexiste nas respectivas normas atinentes à matéria quaisquer discriminações a esse respeito, devendo ser preservadas as garantias constitucionais da isonomia e da paridade, nos termos do art. 40, §8º da CFRB, com a redação dada pela EC 20⁄98..
V – Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140315199, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017)
(grifei)

Nessa toada, não há dúvida de que a pretensão do autor está respaldada por sentença transitada em julgado, sendo necessária a aplicação dos mesmos critérios de reajuste adotados para os servidores da ativa aos valores referentes à gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos.

Em relação à alegada prescrição parcial da pretensão autoral, é cediço que o C. STJ possui sedimentado posicionamento no sentido de que o quinquênio a ser observado, em situações como a dos autos, é aquele relativo à impetração do Mandado de Segurança e não o da ação da cobrança.

Em outras palavras,
"(...
)
a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ"
(STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019).

Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II -
Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado
. III - Na espécie, apontou a Corte de origem que, "desde o trânsito em julgado do writ (15-06-2005) até o ajuizamento da presente ação de cobrança (1º-10-2009), transcorreu prazo superior a 2 anos e 6 meses, mais precisamente 4 anos e quatro meses" (fl. 702e), sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)
(grifei)

________________

(...) V. Em hipóteses semelhantes à presente,
esta Corte firmou entendimento no sentido de que "a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.
'3. O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente.
Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas'
(AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006)" (STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022). Nessa orientação: STJ, AgInt no REsp 1.878.254/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021; (...) VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.899.884/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)
(grifei)

No caso em apreço, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em 03/10/2014, tendo a respectiva sentença transitado em julgado em 23/11/2017.

Dessa forma, o recorrido ao ajuizar a presente ação de cobrança – na qual pugna pelas diferenças não recebidas de seus proventos de aposentadoria referentes ao quinquídio que antecede a impetração do
mandamus
(03/10/2014) – na data de 17/03/2020, o fez dentro do prazo prescricional.

Por fim, com relação à atualização das parcelas a serem restituídas ao autor, verifico que o Magistrado sentenciante prescreveu que
“
Os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, conforme definido no artigo 1
º
-F, da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960, de 2009, de acordo com precedentes do STF (Tema 810)”
.

No entanto, conforme posicionamento adotado pelo C. STJ ao apreciar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso em apreço, por se tratar de matéria de natureza previdenciária,
deve ser observado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91
.

Outro não tem sido o entendimento adotado por esta C. Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA RETIFICADO. (...). III O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.369.165/SP, assentou que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. IV -
Esta Corte também assente no sentido de que em se tratando de condenação previdenciária, deve-se aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação
, revelando-se a sentença remetida escorreita ao fixar os índices aplicáveis aos valores vencidos exatamente nestes termos. Precedentes. V Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150036666, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)
(grifei)

Firme em tais considerações,
conheço
da remessa necessária,

reformando parcialmente a sentença
ex officio

apenas para alterar o índice de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no r. voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.